Tribunal: TJMT
Processo: 0024907-08.2015.8.11.0042
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0024907-08.2015.8.11.0042
RECORRENTE: ELCIO DO NASCIMENTO JUSTINO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por ELCIO DO NASCIMENTO JUSTINO com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público assim ementado (id. 92173487):
“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO COMANDANTE GERAL ADJUNTO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR - INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR – MÉRITO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DE INTERFERÊCIA DO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso ou o Comandante - Geral Adjunto que exerce a função do primeiro nos casos de afastamentos, ausências e impedimentos, é autoridade administrativa competente para julgar o processo administrativo disciplinar, nos termos do artigo 13, inciso IV, da Lei Estadual n° 3.800/76 e não está adstrito ao relatório do Conselho de Disciplina da Corporação, ou seja, pode discordar e determinar a exclusão do policial militar a bem da disciplina.
2. Ausente a ilegalidade e inobservância do contraditório e ampla defesa no procedimento instaurado contra o apelante, correta a sentença que determinou a exclusão do autor da corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pelo Comandante-Geral Adjunto, vez que ficou evidenciada que ele participou do esquema de recebimento de propinas para facilitar a entrada de mercadorias vindas da Bolívia, juntamente com outros envolvidos.
3.No âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-Ihe apenas apreciar a regularidade do procedimento, a luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4.Recurso desprovido, sentença mantida.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – ApCiv. n. 0024907-08.2015.8.11.0042, Relator: Juiz Convocado YALE SABO MENDES, j. em 21/06/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível interposta pelo recorrente ELCIO DO NASCIMENTO JUSTINO, que negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedente o pleito inicial.
Alega o recorrente que “(...)verifica-se que os fundamentos contidos no mesmo estão violando de forma categórica os artigos 186 e 927 do Código Civil e Art. 337, §§ 1o e 2o do CPC, bem como encontram-se em total divergência do entendimento jurisprudencial manifestado pelo Excelso Pretório Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios quanto ao tema”.
Aduz, ainda que, “(...) a Lei Complementar no 26/93 em seu Artigo 46, §1o, Artigo 51, §3o e Artigo 241; a Lei Complementar 231/05 em seu Artigo 55, §2o e Artigo 130; a Lei Complementar 386/10 em seu Artigo 2o, Artigo 4o, Artigo 5o, Artigo 6o, III, XII, Artigo 9o e Artigo 10o são claros ao demonstrar que o Comandante Geral substituto jamais poderia proferir qualquer decisão demissória, já que trata-se de ato privativo do comandante geral”.
Alega também que “(...)ao contrário do que consta da sentença recorrida, é evidente que além da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para verificar eventual violação dos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é possível a intervenção do referido Órgão para analisar eventual violação quanto aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, princípios esses que restaram integralmente violados no presente caso”, em afronta ao princípio estabelecido no artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal.
Afirma que “(...) é a clarividente ausência de dosimetria na penalidade aplicada em desfavor do Recorrente, tendo em vista que não se levou em consideração o extrato de alteração de alteração do mesmo, especialmente pelo fato de que o autor encontrava-se no comportamento “ótimo” e sem possuir qualquer tipo de punição”, inexistindo provas de sua culpa, devendo ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, em observância ao artigo 386, II, do Código de Processo Penal e ao artigo 5o, LVII, da Constituição Federal.
Ainda, alega a existência de dissídio jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 95414998) e recorrente beneficiário da justiça gratuita (id. 95336974).
Contrarrazões em id. 97214481.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o fito de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça possua condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é necessário que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Além disso, ainda que o julgado incorra em eventual omissão, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração, com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, conforme disposição da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso especial, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto a matéria não especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incide nesse ponto, por analogia, a Súmula 282/STF. 2. Ademais, o STJ entende que a cominação de astreinte pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais. 3. Recurso Especial não conhecido.”(STJ - REsp: 1821302 PR 2019/0174234-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)
No caso dos autos, as teses apontadas, quais sejam, violação do acórdão aos artigos 166, 186 e 927, do Código Civil, ao artigo 337,§§1o e 2o, do Código de Processo Civil, bem como ao artigo 386, II, do Código de Processo Penal, não prosperam, uma vez que os referidos regramentos não foram examinados pelo órgão fracionário no aresto hostilizado, tampouco foram opostos embargos de declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Violação de direito local (Súmulas 280 do STF)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Logo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF, aplicada por analogia ao caso em análise.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. IPTU. LEGITIMIDADE ATIVA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Inexistente a alegada violação do Art. 535 do CPC, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, como se depreende da análise do acórdão recorrido, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e estendeu a declaração de inexigibilidade parcial do IPTU, nos moldes do Art. 7o da Lei Municipal n. 3.895/2005, aos exercícios de 2006, 2007 e 2008. 2. Constatada a dissociação entre as razões do recurso especial e do acórdão recorrido, o conhecimento do recurso especial, neste aspecto, encontra óbice nas Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo regimental improvido. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015)
a Lei Complementar no 26/93 em seu Artigo 46, §1o, Artigo 51, §3o e Artigo 241; a Lei Complementar 231/05 em seu Artigo 55, §2o e Artigo 130; a Lei Complementar 386/10 em seu Artigo 2o, Artigo 4o, Artigo 5o, Artigo 6o, III, XII, Artigo 9o e Artigo 10o
Nessa perspectiva, a revisão pretendida pelo recorrente em decorrência de suposta violação aos artigos 46,§1o, 51,§3o e 241, da Lei Complementar Estadual no 26/1993, artigos 55, §2o e 130, da Lei Complementar Estadual no 231/2005, bem como os artigos 2o, 4o, 5o, 6o, II e XII, 9o e 10, da Lei Complementar Estadual no 386/2010, extrapola as hipóteses de cabimento do recurso especial, eis que depende do enfrentamento de direito local.
Portanto, a revisão do julgado impugnado, por depender de enfrentamento de lei local, excede os requisitos para cabimento do recurso especial e, por consequência, impede a sua admissão.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Em detrimento disso, quanto à suposta violação aos artigos artigo 5o, LVII e XLVI, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmulas 280, 282 e 356 do STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça